Tribunal: TJMT
Processo: 0002120-34.2019.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002120-34.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DANIEL RODRIGUES NUNES - CPF: 010.039.071-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002120-34.2019.8.11.0045

APELANTE: DANIEL RODRIGUES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM EXPEDIÇÃO DE MANDADO –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE COMPROVADA – NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS [MACONHA E COCAÍNA] – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADA DA ARMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE PROJÉTEIS – QUINZE MUNIÇÕES DE CALIBRE .380 – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – REPRIMENDA ESCORREITA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ação con
trolada, prevista na Lei Antidrogas, e que não prescinde de autorização judicial, ocorre quando se conhece o itinerário provável da droga, os agentes do delito ou seus colaboradores, pressupondo prévio planejamento da autoridade policial, e não mera suspeita da prática da traficância, não se confundindo com campanas, monitoramento, ou outros métodos de investigação policial.

Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de substância entorpecente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão domiciliar, desde que haja justa causa que indique a suspeita de ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na residência.

Conquanto se admita a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, não se pode excogitar em atipicidade da conduta na hipótese da apreensão de quinze munições de calibre .380, máxime quando há nos autos indícios de que a pistola era utilizada para cobrança de dívidas de drogas.

Não cabe a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 [“tráfico privilegiado”], em face da natureza e da diversidade da droga apreendida [302g de maconha, 14,7 de cocaína em formato de pedra, e 114,2g de cocaína], e da apreensão de petrechos que comprovam a dedicação do réu à prática da traficância.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
[Súmula 231, STJ].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002120-34.2019.8.11.0045

APELANTE: DANIEL RODRIGUES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Daniel Rodrigues Nunes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou às penas de 5 anos de reclusão, e de 1 ano de detenção, a serem cumpridas, inicialmente, nos regimes semiaberto e aberto, respectivamente, e ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de munições de uso permitido [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

A defesa argui, preliminarmente, a ilicitude da prova obtida, e, de consequência, a absolvição do apelante, porquanto, a seu entender, a rasa fundamentação do juízo sentenciante sobre a atuação policial, e os requisitos delineados no RE 603613, mostra que o judiciário tem chancelado, especialmente no delito de tráfico, atuações policiais em desconformidade com a legislação.

Assinala que a ilicitude não se dá apenas pela suposta ausência de autorização no flagrante postergado, mas, também, pela inexistência de elementos concretos que comprovem a prática do tráfico.

Prossegue a defesa, consignando que o simples fato de ser delito permanente não justifica a quebra da inviolabilidade domiciliar, devendo existir elementos concretos,
ex ante
, e mesmo o encontro de algo ilícito não justifica a entrada posteriormente.

Argumenta a defesa que, cientes deste posicionamento jurisprudencial, muitos policiais começaram o discurso retórico no mesmo sentido: que através de informantes, denúncias anônimas e campanas com base na “inteligência”, visualizaram alguém realizando o comércio de substância ilícita e, no melhor momento, realizaram a prisão em flagrante.

A defesa assevera que, em virtude de informações prestadas por informantes – usuários de drogas declarando que Daniel estaria comercializando ilícitos e cobrando dívidas de usuários com uma pistola calibre 380 –, a polícia civil passou a monitorar, por iniciativa própria, sua rotina.

Consigna que, ao longo das campanas acompanharam situações que indicavam a traficância, contudo, não efetuaram a prisão em virtude da excessiva distância.

Diz a defesa que a ação controlada se trata de uma técnica excepcional de investigação em que a autoridade policial retarda a prisão em flagrante para uma próxima oportunidade com o objetivo de coletar provas mais robustas.

Porém, tal técnica exige autorização judicial e manifestação ministerial, o que não se viu no caso em apreço.

Afirma que,
in casu
, os agentes policiais iniciaram investigação criminal à margem do que a legislação determina, sem qualquer requerimento e autorização para início do monitoramento, da mesma forma que não houve autorização para postergar o flagrante.

Consigna, ainda, que denúncias anônimas, por si sós, não autorizariam o ingresso em residência sem mandado judicial, e que, no caso, estamos diante de duas ilegalidades:
a não atuação policial durante a investigação
e a
entrada domiciliar sem autorização judicial
.

Postula, ao final, o reconhecimento da nulidade do flagrante, com o reconhecimento da ilicitude da apreensão das substâncias, e, em consequência, a absolvição pela ausência de materialidade delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços].

Quanto ao crime de posse irregular de munições, assevera a defesa que a apreensão da munição sem as armas de fogo ou qualquer outro dispositivo de acionamento revela a insignificância da conduta, pela total ausência de lesividade do bem, bem como a desproporcionalidade de eventual pena a ser concretamente cominada para o tipo penal.

Sustenta que o apelante estava em posse de
quinze munições
, no interior de sua residência, em um cômodo anexo reservado para depósito de objetos sem uso, e desacompanhado de arma para utilizar tal munição.

Pede, ao final, o reconhecimento da atipicidade formal da conduta.

Por derradeiro, busca a defesa o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, e da confissão espontânea, com a fixação da reprimenda intermediária abaixo do mínimo legal.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020